Tribunal: TJPA
Processo: 0801198-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801198-77.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SILVIA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDA DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO APÓS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA. PENA APLICADA DE EXCLUSÃO DA POLICIAL DA CORPORAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO MILITAR COM EFEITOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DA SERVIDORA ÀS INSPEÇÕES DE SAÚDE NA JUNTA MILITAR QUE RESULTOU NA SUA EXCLUSÃO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. CITAÇÃO DA SERVIDORA REALIZADA POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE
tentativa de citação pessoal da POLICIAL MILITAR.
MÉRITO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Constituição Federal no art. 5º, inciso XXXV estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que consiste no direito subjetivo e abstrato do cidadão em buscar provimento jurisdicional quando ocorrer lesão ou ameaça a direito, não sendo necessário o esgotamento da via administrativa.
Preliminar de Indeferimento da Inicial e de perda do objeto rejeitadas.

2. A agravada demonstrou necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ao ajuizar a demanda com o objetivo de anular o ato administrativo do Conselho de Disciplina que lhe aplicou a pena de demissão. Assim, a autora/agravada possui o direito de ver apreciadas as suas alegações pelo Juízo competente relativo a arguição de nulidade do ato administrativo que resultou na sua exclusão da Polícia Militar, sob o argumento de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no processo administrativo instaurado pela Corporação.
Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.

3. No caso, observa-se aparente violação ao devido processo legal, diante do cerceamento do direito de defesa da policial militar no procedimento administrativo disciplinar instaurado, considerando que não foi realizada a tentativa de citação pessoal da servidora, sendo efetivada diretamente a citação por edital da policial militar, sendo que diante das faltas tidas como injustificadas, a Corporação Militar aplicou a pena de exclusão da servidora das fileiras da Polícia Militar.

4. Assim, na hipótese, não se observam presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, para a reforma da decisão guerreada. Decisão integralmente mantida.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que, nos autos

da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração
(proc. n° 0006227-94.2018.814.0200), ajuizada por
SILVIA COSTA DE OLIVEIRA,
em desfavor do agravante, concedeu a tutela de urgência pleiteada,

determinando à Fazenda Pública Estadual que proceda à reintegração da recorrida nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará com efeitos financeiros a contar da data do recebimento da citação pelo Estado, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da medida.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, pugnando pela reforma da decisão, argumentando,

em síntese, acerca do indeferimento da petição inicial, aduzindo que a Autora

ajuizou a ação ordinária somente em 20/09/2018, em lapso temporal superior ao prazo recursal de 120 (cento e vinte) para contestar o ato administrativo de sua exclusão, bem como alega a perda do objeto da ação, afirmando que a recorrida em nenhum momento recorreu primeiramente na via administrativa.

Alega a ausência das condições da ação, bem como a carência da ação e a falta de interesse de agir ou processual da agravada.

Sustenta a legalidade da instauração do Conselho de Disciplina, assim como aduz a caracterização da falta funcional, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pela recorrida.

Defende a observância do princípio da legalidade pela Administração Pública, bem como argumenta acerca da observância do contraditório e da ampla defesa, alegando a inverossimilhança das alegações da autora.

Ao final, destaca o cabimento do recurso, defendendo a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar definitivamente a decisão hostilizada.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência do requisito legal da probabilidade do direito (Id 2892762).

A agravada
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (Id 3293880).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão (Id 3327699).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as preliminares suscitadas.

A teor do que dispõe do art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o
Agravo

de

Instrumento
no Tribunal, se não for o caso
de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação
de
tutela, a pretensão recursal.

Ademais, a tutela de urgência será concedida quando evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, no que se refere a
probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Feitas essas considerações, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão hostilizada, levando-se em consideração os fatos alegados e as provas apresentadas, com a cautela de não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pelo juízo de origem
, sob pena de configurar supressão de instância
.

No caso vertente, o cerne recursal consiste na pretensão do Estado do Pará, ora agravante, de reformar a decisão de primeiro grau que determinou ao ente público que proceda à reintegração da agravada nas fileiras da Polícia Militar do Estado.

O agravante, em suma, sustentou algumas preliminares, bem como no mérito defende a legalidade do ato administrativo, referente à instauração do Conselho de Disciplina, que resultou na exclusão da policial militar da Corporação, destacando a ausência de violação ao contraditório e a ampla defesa, requerendo o provimento do recurso para cassar definitivamente a decisão.

- Do indeferimento da inicial. Da perda de objeto. Rejeitada:

O Agravante sustenta que a inicial deve ser indeferida, uma vez que, nos termos do art. 53, § 1º, “c”, da Lei Estadual nº 5.251/85, o prazo recursal na seara administrativa seria de 120 (cento e vinte) dias, sendo que a agravada teria proposto a ação após o término do referido prazo. Desse modo, alega que a pretensão autoral estaria prejudicada por não ter a agravada recorrido na seara administrativa.

Nesse particular, esclareço que a Constituição Federal no art. 5º, inciso XXXV estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que consiste no direito subjetivo e abstrato do cidadão em buscar provimento jurisdicional quando ocorrer lesão ou ameaça a direito,
não sendo necessário o esgotamento da via administrativa.

Nesse sentido, cito o precedente seguinte que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. IPM-SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA EC Nº 41/2003. CARÁTER FACULTATIVO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONTRIBUINTE NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não merece acolhida a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, isto porque, sob o pálio do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, é facultada à parte deduzir sua pretensão em juízo sem a necessidade do esgotamento da via administrativa. Precedentes.
2.
As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência à saúde do servidor não podem ser instituídas de forma compulsória pelo Município, por lhe faltar competência para tal nos termos do art. 149 da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça.
(...) 6. Diante do exposto, CONHEÇO da apelação, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, mas PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença adversada, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 13 de novembro de 2019. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJ-CE - APL: 01273845220108060001 CE 0127384-52.2010.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2019) (grifei)

Além disso, compulsando os autos, verifica-se a total regularidade da petição inicial, estando presentes os seus requisitos, previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Ademais, observa-se que a recorrida somente ajuizou a ação principal após a negativa na via administrativa.

Desse modo,
afasto a preliminar arguida
.

- Da alegada ausência de interesse processual. Rejeitada:

Entendo que também não há como ser acolhida a preliminar de carência de ação por ausência de interesse, sob alegação
de que o procedimento administrativo de exclusão da agravada atendeu a todos os requisitos legais.

Isso porque, a agravada demonstrou a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional ao ajuizar a demanda com o objetivo de anular o ato administrativo consistente no Processo Administrativo Disciplinar do Conselho de Disciplina que aplicou a pena de exclusão da Corporação, sob o argumento de violação do feito administrativo instaurado quanto aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa da servidora.

Assim, a parte autora, ora agravada, possui direito de ver apreciadas as suas alegações pelo Juízo competente relativo a arguição de nulidade do ato administrativo que resultou na sua exclusão da Polícia Militar.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO:

Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravada é ex-policial militar estadual, tendo em vista que foi excluída da corporação, mediante Processo Disciplinar de Conselho de Disciplina, instaurado para apurar supostas 82 (oitenta e duas) faltas
da servidora às inspeções de saúde na Junta Militar.

Na ação principal, a agravada ajuizou Ação de Nulidade de Ato c/c Pedido de Reintegração, objetivando a sua reinserção ao cargo de policial militar, apresentando como premissa a nulidade do ato administrativo que resultou na sua exclusão da Polícia Militar, alegando a nulidade da citação por edital realizada e a inexistência de transgressão militar.

No caso em análise, entendo que a decisão combatida (Id 2755829) não merece reparos, em razão de ter sido demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência requerida, deferida pelo Juízo
a quo
.

Nos termos do art. 5º, LIV e LV, CF/88, aos litigantes em processos administrativos, deverão ser assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Para que se atribua eficácia aos princípios supracitados, é imprescindível que o indiciado seja regularmente citado.

Sobre a questão discutida nos autos, vale destacar o que dispõe o
Código de Ética e Disciplina da Polícia-Militar do Pará (CEDPM), Lei n° 6.833/2006:

“Art. 103
. Omissis

(...)

§ 5º
Se o acusado não for encontrado para fins de citação pessoal ou se estiver em local incerto ou não sabido, será citado por edital, atendidos os mesmos requisitos previstos
no § 1º deste artigo, publicado uma única vez no Diário Oficial do Estado, determinando-se o prazo de cinco dias para a sua apresentação, sem prejuízo das demais providências que devam ser tomadas, sejam de caráter administrativo ou penal”.

Embora a legislação pertinente autorize a citação por edital, verifica-se que a citação editalícia pressupõe existência prévias diligências necessárias à citação pessoal.

Assim sendo, não se vislumbra presente o requisito da
probabilidade do direito
nas alegações do agravante
, pois é possível verificar aparente violação ao devido processo legal na hipótese, diante do cerceamento do direito de defesa da policial militar no procedimento administrativo instaurado, considerando que não foi realizada a tentativa de citação pessoal da servidora, sendo efetivada diretamente a citação por edital (Id 2755663).

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. POSSÍVEL ESGOTAR TODAS AS FORMAS DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação em que o recorrente, Distrito Federal, pleiteia a reforma da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo. 2. O devido processo legal não fica restrito apenas à esfera judicial, por expressa previsão constitucional (art. 5º, LV, CF). Entende-se por devido processo legal aquele em que foram respeitadas todas as formas de defesa, oportunizando-se aos acusados, todos os meios de promoverem sua efetiva e concreta defesa no processo em que são acusados de qualquer conduta ilícita. 3.
A ausência de citação na modalidade real, quando ainda havia meios a serem perseguidos pela comissão processante com esse intuito, afronta a garantia constitucional do devido processo legal administrativo, ferindo os direitos da ampla defesa e do contraditório para que a recorrida pudesse demonstrar que a conduta ilícita que lhe atribuída não fora praticada por ela.
4.
Notória a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além do devido processo legal, previstos na Constituição Federal, deve-se reconhecer a nulidade do processo administrativo.
5. Recurso desprovido (TJ-DF 20160110382107 DF 0015808-63.2016.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: 479/485) (grifei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. I – Na forma do art. 5.º, LIV e LV, CF/88, aos litigantes em processos administrativos são assegurados o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível que o indiciado, em processo administrativo disciplinar, seja regularmente citado. II – A citação por edital pressupõe a realização de idôneos e prévios procedimentos que atestem que o servidor público indiciado está em local incerto ou não sabido pela Administração. III – A tentativa de citação por meio de ligação telefônica não é meio hábil a caracterizar os pressupostos para citação editalícia, ainda mais quando a Administração tem o completo endereço do servidor público indiciado. IV – Nula a citação por edital perpetrada, imperiosa é a declaração de nulidade de todos os atos que se seguiram no processo administrativo disciplinar, inclusive, o ato de demissão. V – É cabível a reintegração de servidor público demitido por meio de processo administrativo disciplinar declarado nulo, sendo-lhe garantido o ressarcimento de todos os vencimentos durante o período de afastamento do serviço público. VI – Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-AM 06171820320168040001 AM 0617182-03.2016.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 01/10/2017, Terceira Câmara Cível)” (grifei)

Igualmente, não observo presente o perigo de dano alegado pelo agravante, mas sim a possibilidade de

dano
irreparável ou de difícil reparação em favor da agravada, pois em razão do ato de exclusão da Corporação, a policial militar ficará privada do recebimento de sua remuneração mensal, verba de caráter alimentar que garante a sua subsistência e de sua família.

Por fim, não verifico a possibilidade de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, tendo em vista que que o labor da servidora, enquanto vigente a decisão precária ora combatida, configura contraprestação às verbas salariais pagas pelo agravante.

Nessa linha de orientação, colaciono o precedente:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ANULAÇÃO PARCIAL DO PAD: IMPERTINÊNCIA - REINTEGRAÇÃO: PERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Insustentável a concessão de tutela provisória "ex officio", sobretudo quando sequer existente o "periculum in mora".
II - Incensurável o deferimento da requerida tutela de urgência para reintegração do servidor demitido quando, além de provável a nulidade do correspondente processo administrativo disciplinar por inobservância do art. 5º, LIV e LV, da CF/88, a preservação dos efeitos de sua questionada demissão ao aguardo da final resolução da lide lhe causará significativo dano ao privá-lo do recebimento mensal de renda certa e de inequívoco viés alimentar (sua remuneração) por ele auferida por quase 3 (três) décadas, sendo certo que, caso ao final acabe sucumbindo, plenamente exequível será sua demissão, não se prestando a irrepetibilidade das remunerações ao reconhecimento da irreversibilidade dessa medida provisória porquanto recebidas como contraprestação pelos serviços efetivamente prestados pelo servidor durante a vigência da tutela de vanguarda, o que, em face do princípio que dentre nós veda o enriquecimento ilícito, inviabiliza por si só a restituição dos valores assim recebidos
. (TJ-MG - AI: 10000180669020002 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 10/05/0020, Data de Publicação: 17/05/2020)” (grifei)

Portanto, ante a ausência dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano a ensejarem o deferimento da tutela de urgência, não verifico razões para a modificação da decisão do Juízo
a quo
, desta forma, o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

conheço do recurso de Agravo de Instrumento, porém nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 25/11/2020